Tribunal: TJMT
Processo: 0011266-12.2011.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011266-12.2011.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MACIONIL NUNES DE FREITAS - CPF: 054.595.911-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 006.594.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexistem os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, anulou a sentença proferida que julgou extinta o presente feito e com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, decidiu o mérito da causa e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O Embargante destaca que o ajuizamento de execução fiscal indevida, por si só, faz presumir a ocorrência de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Acrescenta que há um conflito entre aquilo que o Relator da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, instância inferior, decide: “o simples recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, não gera direito a indenização na modalidade ‘in re ipsa’” do entendimento jurisprudencial pacificado dos MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em julgados precedentes idênticos ao caso concreto, como provado através do ARESP 65.527 – MT.

Ao final requer a reconsideração da decisão ora embargada; requer ainda esclarecimento porque a decisão foi contraditória á jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, dando conclusão diversa a casos semelhantes.

Nas contrarrazões o Embargado pugna para que seja negado provimento ao recurso de embargos declaratórios, para manter incólume o acórdão proferido pro seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020